Tribunal: STF
Processo: Ext 1102
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-10-23
Data de publicação: 2008-10-23

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. HOMICÍDIO. ESTELIONATO. DISPARO DE
   ARMA DE FOGO. PROMESSA DE RECIPROCIDADE DE TRATAMENTO EM CASOS
   ANÁLOGOS. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS FORMAIS. DUPLA TIPICIDADE.
   CONFIGURAÇÃO PARCIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO
   EXTRADICIONAL PARCIALMENTE DEFERIDO.
I - Delitos que encontram
   correspondência no ordenamento jurídico pátrio.
II - Consoante a
   legislação brasileira de regência - Lei 10.826/2003 -, há
   consunção do crime de disparo de arma de fogo quando a conduta
   tenha por finalidade a prática de outro crime.
III - Extradição
   deferida em parte.